Tribunal: TJBA
Processo: 8001886-13.2021.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001886-13.2021.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS

Advogado(s)
:

APELADO: CLAUDIA DE JESUS DA SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LEONARDO DE QUEIROZ BARBALHO, STENIO DA SILVA RIOS, LUIS AUGUSTO PIRES SEIXAS, MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INOPONIBILIDADE. TEMA 1.075 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública do magistério à progressão funcional do Nível I para o Nível II, em razão de titulação acadêmica, condenando o ente público à implementação do benefício e ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a alegada ausência de dotação orçamentária e os limites de gastos com pessoal impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal justificam o indeferimento da progressão funcional assegurada em lei municipal, quando preenchidos os requisitos legais pela servidora.

III. Razões de decidir

3. A Lei Municipal nº 783/2010 garante a promoção funcional por nível mediante a obtenção de titulação e requerimento administrativo, requisitos que foram integralmente cumpridos pela apelada.

4. A progressão funcional, quando preenchidas as exigências legais, constitui direito subjetivo do servidor, não podendo ser obstada sob o argumento genérico de falta de dotação orçamentária ou limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal.

5. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema 1.075), firmou entendimento de que é ilegal a não concessão de progressão funcional baseada em limites da LRF quando o direito decorre de determinação legal.

6. A própria LRF, em seu art. 22, parágrafo único, I, excepciona as despesas decorrentes de determinação legal anterior à ocorrência do limite prudencial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "
É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, por se tratar de direito subjetivo do servidor."

Dispositivos relevantes citados: LC 101/2000 (LRF), art. 22, parágrafo único, I; Lei Municipal nº 783/2010, arts. 13 e 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.075; TJBA, Apelação 8002078-09.2022.8.05.0044, Rel. Des(a). Edson Ruy Bahiense Guimaraes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n. 8001886-13.2021.8.05.0044, em que figura como recorrente
MUNICÍPIO DE CANDEIAS
, e como recorrida
CLAUDIA DE JESUS DA SILVA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões adiante explanadas.